Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-25.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703584-25.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ALCIONEA SANTOS DA SILVA APELADO: ALCIONEA SANTOS DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A e por Alcione Santos da Silva em face da r. sentença (ID 29955177) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida pela derradeira Apelante em desfavor do primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para, antecipando a tutela em sentença, condenar o Réu à obrigação de excluir as anotações de dívidas em nome da Autora do cadastro de inadimplentes. Após apresentação das razões recursais (IDs 29955184 e 29955188) e inclusão do feito em pauta de julgamento (ID 31266835), ambas as partes, por meio da petição de ID 31952051, requerem a desistência dos respectivos recursos. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator